Tribunal: TJES
Processo: 5013614-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Títulos de Crédito; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013614-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO CAMPANA JUNIOR

AGRAVADO: FLAMINIO GAVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E EXCESSO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo agravante, sob os fundamentos de preclusão da tese de impenhorabilidade do bem de família e ausência de elementos para infirmar a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese de impenhorabilidade do bem de família está preclusa; (ii) determinar a higidez da avaliação dos bens imóveis realizada pelo oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, desde que antes da arrematação, sobretudo porque não houve decisão anterior a esse respeito nos embargos à execução, afastando-se, assim, a alegação de preclusão (art. 507 e 508 do CPC).

4. A documentação apresentada pelo agravante não comprova que o imóvel penhorado serve como sua moradia permanente, condição essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade conforme a Lei nº 8.009/90.

5. Quanto à avaliação do imóvel, verificou-se discrepância substancial entre o valor fixado pela oficiala de justiça e avaliações anteriores, incluindo uma perícia em outro processo que sugeriu um valor significativamente superior. Dada essa diferença, é cabível a realização de avaliação pericial, na forma do art. 870, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, desde que antes da arrematação, salvo se já decidido anteriormente, quando restará alcançada pela preclusão.

2. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado serve como residência permanente do devedor impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

3. É cabível a determinação de realização de avaliação pericial sobre bens imóveis quando houver
elementos que denotam que a avaliação procedida por Oficial de Justiça destoa do valor real de mercado dos bens, bem como que a avaliação em si depende de conhecimentos técnicos especializados (art. 870, parágrafo único, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 507, 508, 870, parágrafo único, e 873, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.919.207/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023; TJES, AI nº 5005112-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o agravante em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo, que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à execução apresentada pelo ora agravante, por meio da qual suscitou impenhorabilidade do bem de família e excesso de penhora.

A r. decisão agravada (fl. 314 integrada à fl. 329) tem por fundamento (i) a preclusão da tese relativa à impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria já deduzida e decidida em sede de embargos à execução; e (ii) a ausência de elementos suficientes para elidir a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça, que tem fé pública e está amparada em pesquisa de mercado auxiliada por corretor de imóveis da região.

Em suas razões (id. 6612287), o agravante sustenta que: (i) a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família não foi alegada e tampouco decidida no bojo dos embargos à execução, podendo ser, ademais, suscitada a qualquer tempo; (ii) o auto de avaliação de fl. 260 destoa substancialmente do real valor de mercado dos bens avaliados.

Pois bem.

Após proceder a novo exame do feito de origem, bem como das razões recursais e dos elementos de prova produzidos, alcanço
conclusão parcialmente diversa
da por mim exarada, em cognição sumária, na decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal (id. 7918802).

Inicialmente, reedito que, diferentemente do quanto assentado no
decisum
vergastado, não houve, nos autos dos embargos à execução (processo nº 0001374-62.2013.8.08.0013), qualquer decisão a respeito da impenhorabilidade do imóvel assim descrito, no auto de penhora e avaliação: “área de terreno, medindo 600m2, onde foi construído um prédio comercial, uma residência de três pavimentos e um galpão comercial” (fl. 258).

Com efeito, no bojo dos embargos à execução, o Juízo
a quo
se limitou ao enfrentamento de duas matérias: (i) inexigibilidade do título executivo; e (ii) excesso de execução (fls. 308/309).

Assim, em princípio, não caberia cogitar de preclusão (art. 507 do CPC) ou de eficácia preclusiva (art. 508 do CPC) a respeito da questão, uma vez que o fundamento da impenhorabilidade do bem de família não fora deduzido e tampouco rechaçado nos embargos à execução nº 0001374-62.2013.8.08.0013.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedente da Corte Especial
. 2. É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada pela primeira vez apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Ademais, é cediço que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada, via de regra, a qualquer tempo, até mesmo por simples petição nos autos de execução, desde que antes de concluída a arrematação,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ALEGADA VIA EMBARGOS INTEMPESTIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE VIA SIMPLES PETIÇÃO, ATÉ A ARREMATAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A impenhorabilidade do bem de família, nas instâncias de origem, pode ser alegada a qualquer tempo e, mais do que isso, pode ser suscitada por simples petição. Precedentes
. (...) (AgInt no REsp n. 1.919.207/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Sem embargo disso, do exame dos autos não se faz possível inferir que o imóvel referenciado pelo agravante se trate efetivamente de sua residência e seja merecedor da proteção insculpida na Lei nº 8.009/90.

Isso porque, embora o agravante afirme que reside no imóvel há mais de 30 anos, diversas são as certidões constantes dos autos que relatam tentativas fracassadas, por anos, de localização do agravante no endereço do imóvel, sob a afirmação de que o executado estaria em local incerto, não sabido e de que havia se mudado (fls. 52-verso, 74-verso, 143-verso).

Além disso, os documentos acostados às fls. 278/286 (contas de telefone e internet) não são suficientes, por si só, à comprovação de que o agravante ali mantém sua morada, conforme
jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, bem como que, para efeitos de impenhorabilidade do bem de família considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
No caso dos autos, a despeito da juntada da fatura de energia elétrica em seu nome e referente ao imóvel em questão, não há provas contundentes de que o agravado David Cruz Júnior resida no local e nem tampouco que este seja o único imóvel de sua propriedade
. 2. Para tanto, poderia o agravado ter acostado aos autos outros documentos, tais como correspondências recorrentes enviadas para o endereço em questão e tendo o mesmo como destinatário, cópia de sua declaração de imposto de renda e, principalmente, certidões negativas de cartórios de registros de imóveis, para atestar tal condição. Registra-se, assim, que cabia aos agravados demonstrar que o imóvel indicado nos autos é utilizado como unidade residencial, além de que não se pode tolerar que os devedores, ora agravados, a pretexto de se beneficiar da alegação de impenhorabilidade, indiquem o imóvel como residência de um deles. 3. Recurso provido. (Data: 19/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005112-94.2022.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de notório conhecimento que o bem de família é absolutamente impenhorável por força da Lei nº 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei. 2.
Nos termos do art. 5º do referido diploma legal, a impenhorabilidade pretendida pelo Agravante depende da comprovação de que o imóvel, de fato, é o único utilizado por ele e sua família como moradia permanente. Ocorre que, no caso em comento, o Agravante não produziu provas contundentes neste sentido, limitando-se a apresentar uma fatura de água
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 09/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005841-52.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Saliente-se, neste ponto, que os novos documentos juntados nesta instância recursal (ids. 8294483 a 8295058) extrapolam a cognição a ser exercida por este órgão julgador, uma vez que
, como cediço,
“a
juntada de documentos na seara recursal não coligidos na ação matriz impede a análise pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição” (Data: 05/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010617-66.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, quanto à tutela dos direitos de terceiros (supostos familiares, co-proprietários, que também residiriam em outros pavimentos do imóvel), o ordenamento jurídico prevê ação própria e autônoma para veicular tal pretensão, qual seja, os embargos de terceiros que devem ser manejados por “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito” (arts. 674 e ss, do CPC).

Não bastasse isso, as circunstâncias e peculiaridades do feito de origem permitem concluir que a invocação da impenhorabilidade do bem de família, neste momento, não parece se direcionar efetivamente à proteção do imóvel residencial da entidade familiar, mas sim a protelar a satisfação do direito exequendo.

Veja-se que o processo de execução de origem perdura mais de 20 anos e, conforme se depreende, a penhora do imóvel ocorreu há mais de 10 anos (fl. 181/182), não tendo o executado, todavia, durante todo esse tempo suscitado tese a respeito da impenhorabilidade de seu suposto imóvel residencial.

O ora agravante, inclusive, ajuizou embargos de execução, no ano de 2013, e nenhuma menção fez a tal tese.

Não fosse isso o suficiente, denota-se dos autos informações a respeito de supostos ilícitos civis e criminais perpetrados pelo agravante (fls. 207 e 227), o que é corroborado por busca processual no sítio eletrônico deste eg. TJES, que informa a existência de dezenas de processos cíveis e criminais em seu desfavor.

Decerto que, sem prejuízo da presunção de inocência (art. 5, LIV, LV, LVII, da CF), todas essas circunstâncias colocam em substancial xeque a irresignação recursal e sugerem que a alegação de impenhorabilidade neste momento processual pode revelar o exercício abusivo do direito de provocar a jurisdição (art. 187, do CC).

Calha salientar, nesse contexto, que a regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei nº 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio (AgInt no REsp n. 2.030.295/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Além disso, sob a perspectiva da parte exequente, ora agravada, deve-lhe ser assegurado o direito de não apenas bater às portas do Poder Judiciário, mas também de obter a satisfação do seu crédito com razoável duração do processo, conforme se depreende de uma interpretação sistemática do art. 5º, XXXV e LXXVIII, da CF c/c arts. 4º, 5º e 6º do CPC.

Lado outro, em relação à impugnação ao auto de
avaliação
(fl. 260), verifico que, embora o valor dos imóveis penhorados tenha sido fixado mediante procedimento legal, por Oficial de Justiça com apoio de corretor de imóveis da região devidamente especificado,
na devida forma do art. 870 do CPC,
dos autos depreendo elementos que põem em xeque a precisão dos valores apontados
no auto de fl. 260.

A uma, verifico que a Oficiala de Justiça, apesar de enumerar os bens imóveis, deixou de contemplar, explicitamente, parte deles na avaliação, tal como ocorre em relação às áreas de terreno de 3.166,08 m2 e 600 m2, cujo valor não restou apontado na estimação do valor de R$ 940.000,00 (fl. 260).

Além disso, depreende-se que os mesmos bens imóveis ora considerados e avaliados pela Oficiala de Justiça foram submetidos, em outro processo (nº 0002032-67.2005.8.08.0013), à avaliação por Perito corretor de imóveis, que apurou o valor total de R$ 2.181.980,00 (fls. 268/271) - montante que supera o dobro da avaliação procedida nos presentes autos.

Destaco, ainda, que outro Oficial de Justiça -
que atuou no feito preteritamente
- deixou de avaliar os bens “por falta de conhecimento técnico e pela especificidade do bem”, assinalando, ainda, que “o imóvel objeto da diligência tem características particulares, em especial, por situar-se em uma região de grande valorização comercial, (...) sendo necessário um avaliador com experiência no mercado imobiliário da região” (fl. 254).

Assim, considerando-se a existência de elementos que denotam que o auto de avaliação de fl. 260 aparenta destoar do valor real de mercado dos bens, bem como que a avaliação em si depende de conhecimentos técnicos especializados, na forma do art. 870, parágrafo único e, por analogia, do art. 873, I, ambos do CPC, julgo cabível oportunizar a realização de perícia técnica.

Neste sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS – AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – AVALIAÇÃO DE CORRETOR PARTICULAR – DISCREPÂNCIA ENTRE AS AVALIAÇÕES – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A CARGO DA EXECUTADA – RECURSO PROVIDO. 1. - Nos termos do disposto no art. 873, do CPC: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. - No caso, a avaliação homologada pelo juízo destoa daquela feita pelo oficial de justiça, da estimativa do próprio devedor e daquela apresentada pelo credor. 3. -
Em hipóteses como a presente, em que a diferença é gritante e a impugnação vem acompanhada de evidências de erro, prudente a realização de nova avaliação, para que nenhuma das partes seja prejudicada
. 4. - Recurso provido. (Data: 17/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004752-91.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada no tocante à homologação do auto de avaliação apresentado à fl. 260 do autos, oportunizando a realização de avaliação por perícia técnica, na forma do art. 870, parágrafo único e, por analogia, do art. 873, I, ambos do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto (id.
8294457).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno interposto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.